Tribunal: TJDFT
Processo: 0745785-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745785-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MAURO MOTTA DURANTE AGRAVADO: ANTONIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA DECISÃO ESPÓLIO DE MAURO MOTTA DURANTE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, das r. decisões (ids. 74015555 e 74448524) proferidas no cumprimento de sentença (cobrança de encargos de locação) que move contra ANTÔNIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA, nas quais o MM. Juiz indeferiu a designação de nova data para leilão dos imóveis, com fixação do valor mínimo de 50% para a 2a hasta e possibilidade de parcelamento, art. 985, §1o, do CPC, bem como determinou a desconstituição da penhora sobre os imóveis, in verbis: “Indefiro o pedido do ID 73154846. Isso porque, o percentual mínimo de 70% constante no edital para a segunda hasta é fixado por este Juízo em atendimento ao artigo 880, § 1o, do CPC, a fim de evitar que o valor de arrematação seja desproporcional. Corroborando tal entendimento, veja-se: [...] Dessa forma, intime-se o credor para informar se pretende a adjudicação do bem ou a indicação de outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão. Prazo: 5 dias. Intimem-se.” “Indefiro o pedido formulado pela parte exequente para nova tentativa de alienação judicial do bem, visto que o bem foi levado à leilão não tendo recebido nenhuma proposta para compra do bem. A parte exequente informou que não tem interesse na adjudicação dos imóveis penhorados. Sendo assim, determino a desconstituição da penhora deferida pela decisão de ID 26344324. Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental - GO para que proceda a desconstituição da penhora registrada por este juízo nos IMÓVEIS (casas 01 e 02 do "Condomínio Nantes", lote 81, quadra 22, no loteamento denominado Jardim Dom Bosco, Cidade Ocidental -GO, matrículas no: 838 e 839. Após, considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise do cumprimento de sentença originário, cuja dívida postulada é de R$ 95.858,28 (atualizada em 04/06/20), foram penhoradas as Casas 01 e 02 do Condomínio Nantes, Lote 81, Quadra 22, Loteamento Jardim Dom Bosco, Cidade Ocidental/GO, matrículas 838 e 839, avaliadas, respectivamente, em R$ 45.000,00 e R$ 50.000,00 em 08.12.19 (id. 52057935). Os leilões eletrônicos, para os quais a MM. Juíza fixou preço mínimo de 70% do valor da avaliação, foram infrutíferos (ids. 67117459, 69179401 e 69398847). A redução do preço mínimo para alienação dos imóveis em hasta pública, no percentual requerido pelo agravante-credor, não inferior a 50%, em princípio, não contraria o disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC e pode propiciar o aparecimento de interessados em adquirir os bens, conferindo maior efetividade à execução. Aliado a isso, não há impedimento legal para nova designação de leilão, sendo infrutífero o primeiro, notadamente diante da constatação, no cumprimento de sentença originário, de que não há outros bens passíveis de constrição para satisfação da dívida. Desse modo, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado ante a determinação judicial de expedição de ofício ao Cartório Imobiliário para desconstituição das penhoras registradas nas matrículas. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário até julgamento deste recurso. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora